Tribunal: TJMT
Processo: 1026248-62.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1026248-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JESSICA MAYARA SILVA SANTOS - CPF: 703.498.771-81 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1026248-62.2021.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
JESSICA MAYARA SILVA SANTOS

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO D
E
MÉRITO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE EM NOME PRÓPRIO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXCESSO DE FORMALIDADE.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
LIMITE
S
DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
(ART. 141 E 492 DO CPC)
. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do C
ódigo de Processo Civil
, consoante exegese do art
igo
321 do mesmo
códex.
No caso,
a Secretaria do Juízo, em cumprimento à
Ordem de Serviço 001/2020-JEC
,

procedeu a intimação do Recorrente para que promovesse a juntada de
comprovante de endereço em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

2. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do
Código de Processo Civil
. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

3.
No caso dos autos,
a
demandante, ora Recorrente, trouxe aos autos o comprovante de endereço em nome da Sr
a
.
Rosangela Marcela da Silva e esclareceu no ID
123836606
que não possui comprovante em nome próprio
.

4. C
abe assinalar que o fato de o comprovante de endereço encontrar-se em nome de terceiro
sequer interfere na
fixação da competência
. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas
no art. 4.º, da Lei 9.099/95,
litteris
:
“
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de
Rondonópolis
/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

5
. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do

art. 1.013, § 3.º, do
C
ódigo de Processo Civil
, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC).

6
Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

7
. Sentença desconstituída.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
JESSICA MAYARA SILVA SANTOS
postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida
do seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de comprovante de endereço em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

Apresentada justificativa pela consumidora
, o
processo
fora extinto, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual pede ao final para este juízo seja declarada a inexistência do débito e o Réu condenado a indenizar os danos morais causados.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

Compulsando os autos, verifico que não acompanha a petição inicial comprovante de endereço em nome da parte autora, desta feita, o referido documento não se mostra
hábil e idôneo a comprovar o endereço/residência da parte Autora.

Assim, tem-se que a referida petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há que ser indeferida de plano.

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 51 da Lei 9.099/95, “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários (artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Transitada
esta
em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpre-
se.
.

Rondonópolis/MT.”

Inconformad
a
,
a
Recorrente
JESSICA MAYARA SILVA SANTOS
, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que seja
afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante
de residência
em nome próprio e, consequentemente, da extinção
do processo
sem resolução de mérito, com a devolução
dos autos
à origem para a análise do mérito da ação.

Em contrarrazões (ID

123836614
), a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022